Tribunal: TJMT
Processo: 1007191-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007191-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), RODRIGO STALLONE SILVA - CPF: 028.876.871-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
CRIMINAL – EXECUTIVO DE PENA – PRETENSÃO – CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS – 07 CONDENAÇÕES UNIFICADAS QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS DE FORMA INDIVIDUALIZADAS – ART. 9º DO DECRETO LEI N. 11.846/2023 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

In casu
, verifica-se que o paciente não alcançou o preenchimento dos requisitos objetivos para concessão do benefício.

“As penas correspondentes as infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023. Parágrafo único.

Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.” (art. 9º, do Decreto n. 11.846/2023)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Rodrigo Stallone Silva
,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Expõe que o paciente possui o direito de comutação de pena estabelecido no decreto n. 11.846/2023.

Relata que o pedido foi formulado ao Juiz da Execução Penal, sendo indeferido o pleito.

Alega
“até o dia 25/12/2023, o penitente cumpriu mais de 1/3 das guias de execução penal, na condição de reincidente, a 0014014-65.2012.8.01.0001, 3a0m0d – PENA, 0006398-05.2013.8.01.0001, 2a0m0d – PENA, e 0009452-14.2015.8.11.0006, 4a2m20d – PENA, nos termos do art. 2º, inciso I, Dec. 11.846/2023”

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Rodrigo Stallone Silva
,
para determinar a comutação ou indulto da pena, para as guias
de execução penal nº 0014014-65.2012.8.01.0001, 3a0m0d – PENA, 0006398-05.2013.8.01.0001, 2a0m0d – PENA, e 0009452-14.2015.8.11.0006, 4a2m20d – PENA,
“uma vez que o penitente já cumpriu toda essa pena, muito embora haja unificação com outras guias, já atingiu o lapso temporal descrito no decreto, como demonstrado nesta peça, por fundamento de direito que se estabelece no decreto presidencial humanitário, nos termos do art. 2º, inciso I, Dec. 11.846/2023”.
(Id. 207170668)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
209747653
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
208795168)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turin
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 213138171)

Paciente que teve seu pedido de comutação das penas indeferido – Impetra-se
habeas corpus
sustentando possibilidade de comutação da pena – Liminar indeferida – Paciente não preenche todos os requisitos objetivos disposto no Decreto 11.846/2023 –
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rodrigo Stallone Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontando como coator.

No
presente
writ
, busca-se pela concessão da
comutação ou indulto da pena, para as guias
de execução penal nº 0014014-65.2012.8.01.0001, 3a0m0d – PENA, 0006398-05.2013.8.01.0001, 2a0m0d – PENA, e 0009452-14.2015.8.11.0006, 4a2m20d – PENA,
“uma vez que o penitente já cumpriu toda essa pena, muito embora haja unificação com outras guias, já atingiu o lapso temporal descrito no decreto, como demonstrado nesta peça, por fundamento de direito que se estabelece no decreto presidencial humanitário, nos termos do art. 2º, inciso I, Dec. 11.846/2023”.

Para melhor compreensão da tese suscitada no
mandamus
, faço a transcrição da decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido suscitado. Vejamos:

“[...] Vistos etc.

A defesa do recuperando RODRIGO STALLONE SILVA pugna pela concessão do benefício da comutação de penas, com fundamento no Decreto nº 11.846/2023.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à benesse almejada, tendo em vista o inadimplemento dos requisitos legais.

É o relatório. Decido.

O benefício suscitado pela defesa não guarda razões para acolhimento.

Acerca do instituto da comutação de penas, o Decreto nº 11.846/2023 assim dispõe:

“Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.”

Não obstante, o Decreto em tela elenca, ainda, restrições à concessão do aludido benefício, a saber:

Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; (...) XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”

No caso em tela, os dados extraídos da “Linha do tempo” indicam o inadimplemento do critério objetivo. Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício almejado. Com essas considerações, deixo de acolher o pedido de indulto de pena manejado pela defesa. [...]” (Id. 207170697)

Verifica-se nas informações prestadas pelo Juízo de origem, que o pleito restou indeferido em virtude do não preenchido dos requisitos legais (objetivos) para ser agraciado com esse benefício. Vejamos:

“[...]
Em atenção ao pedido de informações o Habeas Corpus n. 1007191-62.2024.8.11.0000, relativa ao Processo Executivo de Pena nº 0018114-97.2008.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos:

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando RODRIGO STALLONE SILVA, ora paciente, foi condenado à pena total de 40 anos, 10 meses e 10 dias.

No dia 28/01/2024, a defesa do recuperando requereu a concessão da comutação de penas, com base no Decreto 11.846/2023, tão somente em relação às guias n. 0014014-65.2012.8.01.0001, 0009452-14.2015.8.11.0006 e 0006398-05.2013.8.01.0001, eis que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão visada, eis que “não é possível a concessão de indulto para guias individualizadas, conforme requer a defesa, uma vez que no art. 9º, caput, do referido Decreto determina que “as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.”” (mov. 135.1).

Ao ser o feito concluso, este Juízo assim decidiu:

[...]

Nesse ponto, observa-se que a benesse foi indeferida, eis que o artigo 9.º do referido Decreto indica que as penas deverão ser somadas para o efeito da declaração do indulto e comutação de penas, bem como, em razão do apenado possuir crimes impeditivos para a concessão da benesse. Por ora, aguarda-se o cumprimento da pena.” (Id. 208795171)

Denota-se dos autos que o beneficiário possui 07 condenações unificadas no Executivo de Pena nos autos n.
0018114-97.2008.8.11.0042, resultando a totalidade da reprimenda em
40 (quarenta) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, incluindo, delitos cometidos mediante grave ameaça ou violência contra pessoa. Vejamos:

·

Ação Penal -
Crime de roubo
(art. 157, caput, do CP) – Pena: 05 anos, 07 meses e 06 dias.

·

Ação Penal n. 0003790-05.2008.8.11.0042 –
Crime de homicídio
(Art. 121, caput, CP) – Pena: 12 anos e 06 meses

·

Ação Penal n. 00006398-05.2013.8.01.0001 –
Crime de uso de documento falso
(art. 304 do CP) – Pena: 02 anos

·

Ação Penal n. 0024290-43.2018.8.11.0042 –
Crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei de drogas) – Pena: 09 anos e 06 meses;

·

Ação Penal n. 0018413-40.2009.8.11.0042 –
Crime de tentativa de roubo
(art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP) – Pena: 05 anos e 14 dias;

·

Ação Penal n. 0009452-14.2015.8.11.0006 –
Crime de receptação
(art. 180, caput, do CP) – Pena 4 anos, 02 meses e 20 dias;

·

Ação Penal n. 0015070-07.2007.8.11.0042 –
Crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei de Drogas) – Pena: 03 anos.

No Decreto n.
11.846/2023, traz em seu art. 9º a seguinte redação:

“As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023. Parágrafo único.

Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º,
não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”

Assim, como bem suscitado no parecer ministerial que
“
na hipótese da ocorrência de condenação a crimes impeditivos e não impeditivos, como o caso em apreço, o indulto alcançará os ilícitos não impeditivos quando o apenado cumprir a totalidade da reprimenda referente aos impeditivos, o que não se verifica in casu.” (sic.)

Desse modo, sem delongas, não se constata constrangimento ilegal suscitado, eis que o paciente não preenche os requisitos objetivo para tal benefício.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Rodrigo Stallone Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024